Tribunal: TJMT
Processo: 1035493-04.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035493-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REINALDO CLAUDINO SOARES - CPF: 209.087.411-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO

pedido de designação de audiência admonitória para fixar novas condições do regime semiaberto, incluindo o monitoramento eletrônico. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de designação de audiência admonitória para fixação de novas condições ao regime semiaberto, incluindo a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se houve preclusão do direito de questionar as condições do regime semiaberto fixadas anteriormente pelo Juízo da Execução Penal, bem como se a imposição do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento de pena em regime semiaberto é obrigatória ou se deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3. O prazo de interposição do agravo em execução deve ser contado a partir da intimação da decisão inicial, não da negativa ao pedido de reconsideração,
maxime
porque “o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal (...)” (Agravo em Execução n. 1023338-66.2024.8.11.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

4. O monitoramento eletrônico, conforme o art. 146-B da LEP, é uma faculdade do Juízo da Execução, não constituindo requisito automático para cumprimento do regime semiaberto.

5. No caso concreto, o apenado demonstrou comprometimento com as determinações judiciais, mantendo endereço atualizado e comparecendo aos atos do processo, sem indicativos de risco de evasão ou descumprimento das condições impostas.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a imposição do monitoramento eletrônico deve observar a necessidade e proporcionalidade da medida, sob pena de violação à individualização da pena e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso de agravo em execução conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; TJMT, Agravo em Execução n. 1030552-11.2024.8.11.0000, Agravo em Execução n. 1023338-66.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1035493-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: REINALDO CLAUDINO SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de execução penal (SEEU n.

2000002-42.2019.8.11.0048), que negou o pedido de designação de audiência admonitória para fixar novas condições do regime semiaberto, incluindo o monitoramento eletrônico, mantendo as condições previamente estabelecidas.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA alega que requereu a designação de audiência admonitória para adequação das condições do regime semiaberto fixadas anteriormente pelo Juízo da Execução Penal, no entanto, seu pedido foi indeferido, sob entendimento de que a monitoração eletrônica prejudica a reinserção do apenado, é desproporcional e gera custos ao Estado, além de a pena restritiva de direitos se mostrar viável na ausência de estabelecimento adequado.

Requer o provimento do recurso a fim de modificar as condições fixadas pelo Juízo da Execução para o cumprimento do regime semiaberto, notadamente
“estabelecendo-se a condição de submissão ao monitoramento eletrônico (...)”
(id. 258140168 – fls. 381).

Não há contrarrazões.

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (id. 258140168 – fls. 258140168).

A 6ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento (id. 268455282).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL CONHECIMENTO PARCIAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o órgão ministerial parecerista sustenta que o pedido de nulidade da decisão, que teria sido proferida em desacordo com a sentença condenatória na fixação das condições do regime semiaberto, não deve ser conhecido devido à coisa julgada.

Com razão a cúpula ministerial.

Isso porque, no caso em análise, verifico que a decisão agravada foi proferida em 18/08/2023, o pedido de reconsideração foi formulado em 22/05/2024 e as razões do agravo foram interpostas em 09/10/2024, ou seja, fora do prazo estabelecido – 05 dias (STF, Súmula 700).

Anoto que esse prazo deve ser contado a partir da intimação da decisão inicial, não da negativa ao pedido de reconsideração, máxime porque
“o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal (...)”
(Agravo em Execução n. 1023338-66.2024.8.11.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Logo, encontra-se precluso o direito de recorrer para questionar as condições fixadas anteriormente pelo Juízo da Execução para o cumprimento da pena no regime semiaberto (decisão de mov. 59.1).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar ministerial para não conhecer do pedido de nulidade da decisão (de mov. 59.1).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o esforço do órgão ministerial de origem, entendo que as razões recursais são incapazes de infirmar a decisão agravada, razão pela qual adoto, nesse particular, o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça da lavra da Exma Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, como fundamento para decidir,
per relationem
, diante da precisa análise dos elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...) a análise de mérito cingir-se-á, tão somente quanto ao pleito de imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto. (...)

Em que pese as razões invocadas pelo Agravante, tenho que a decisão não merece reforma. Isso porque, embora seja evidente que no Estado de Mato Grosso não existe estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena no referido regime, na forma usualmente denominada de “prisão domiciliar”, deve observar as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, verifico que o Agravado respondeu ao processo de conhecimento em liberdade, tendo comparecido a todos os atos para os quais foi intimado, manteve sempre o seu endereço atualizado, situação que também se verifica na execução. Ou seja, trata-se de pessoa que demonstra submissão às medidas que lhe são impostas e, principalmente, aponta indícios de que terá disciplina no cumprimento da pena aplicada.

Ademais, o art. 146-B, da LEP, dispõe que o monitoramento eletrônico é uma possibilidade a ser fixada e, não uma obrigatoriedade. Analisando o caso concreto, tenho que o monitoramento eletrônico não se mostra necessário, e, sequer, houve a demonstração pelo Agravante de motivos concretos que justifiquem a medida, portanto, a decisão objurgada deve ser mantida na íntegra. (...)”

Para reforço argumentativo, aplico o seguinte precedente desta e. Câmara ao caso em tela:

“A imposição de monitoramento eletrônico como condição para progressão ao regime semiaberto torna-se desproporcional e excessiva quando o reeducando possui histórico favorável, não apresenta risco de reincidência ou ameaça à sociedade, e as medidas cautelares menos restritivas se mostram suficientes para assegurar sua ressocialização e o cumprimento da pena.”
(Agravo em Execução n. 1030552-11.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, nessa extensão,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025